Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729728-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE CARDOSO COIMBRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. REPRODUÇÃO ORIGINAL. CONTRATO ESCRITO. ICP. AUTENTICIDADE. VALIDADE JURÍDICA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. 1. O procedimento monitório permite ao credor não munido de título executivo, mas de documento escrito da dívida, obter com mais celeridade a satisfação de seu crédito. 2. Nos casos de contratos efetivados por meios eletrônicos, é possível o ajuizamento de demandas com a dispensa do documento físico, sobretudo quando se vislumbra nos autos documentação suficiente que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes. 3. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/01, para “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. 4. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90, 39, inciso V, 46, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 337, incisos I e IV, 700 §§ 2o e 4o, 702, §4o, estes do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal. Para tanto, assevera a irregularidade do título e ausência de executividade, razão pela qual mostram-se desatendidos os requisitos para a monitória. Afirma, assim, que “não há prova escrita válida para comprovação do suposto mútuo contratado entre as partes” (id 61765510, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VI, da Lei 8.078/90, 39, inciso V, 46, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, 337, incisos I e IV, 700 §§ 2o e 4o, 702, §4o, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, reexaminar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez da instrução da ação monitória demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. (...) Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.117.977/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012